Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o banco apelado, embora tenha reconhecido a ausência de comprovação da autenticidade do contrato de empréstimo exibido nos autos, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição de indébito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que eventual declaração de nulidade do contrato acarretaria enriquecimento ilícito do consumidor, que recebeu o valor creditado pela instituição em conta bancária. Em síntese, o apelante nega ter contratado o mútuo e afirma ser caso de declaração de inexistência, e não invalidade, do negócio jurídico, por ausência de vontade, a ensejar o retorno das partes ao estado anterior.
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto e a fundamentação da apelação, que questiona o conteúdo da sentença recorrida, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. A instituição financeira não demonstrou a ocorrência da contratação do empréstimo consignado, deixando de produzir a prova pericial grafotécnica, mesmo diante do deferimento desse pedido pelo Juízo de origem e anterior inversão do ônus da prova. Frisa-se, o consumidor impugnou a assinatura no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira. Ainda, o instrumento contratual está acompanhado de documento de identificação com validade já expirada ao tempo da operação, além de constar endereço distinto do autor/apelante. Ademais, o autor/apelante logrou demonstrar que, no momento de subscrição do contrato, encontrava-se internado em unidade hospitalar, em decorrência de cirurgia ortopédica. Assim, a conclusão é a de que o autor/apelante não manifestou vontade para a formação do mencionado negócio jurídico, faltando-lhe elemento essencial para o seu aperfeiçoamento.
5. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo, após a inversão do ônus da prova, faz jus o autor/apelante à declaração de inexistência do negócio jurídico. À míngua de demonstração de má-fé do consumidor, o valor creditado pelo banco em sua conta bancária não obsta ao reconhecimento de que o contrato não se aperfeiçoou pela ausência de vontade do contratante. Precedentes do TJDFT.
7. Esse cenário autoriza o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução da quantia creditada pelo banco na conta bancária do autor, assim como a restituição em dobro dos valores desembolsados indevidamente pelo consumidor, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a repetição do indébito “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021). Fica, ademais, autorizada a compensação (arts. 368 e 369 do CC), de modo a afastar o enriquecimento sem causa.
8. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em razão de lesão a direito da personalidade, decorrente da violação à subsistência digna e à integridade psíquica do consumidor, aposentado por invalidez, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de seus proventos para quitação de dívida desprovida de alicerce contratual, especialmente quando ainda se encontrava em recuperação de procedimento cirúrgico.
9. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
10. Recurso conhecido e provido.